Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DF. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IRDR 21. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo em observância ao IRDR 21. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, prolatada nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos servidores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa dos servidores do Instituto de Saúde do Distrito Federal para requererem o cumprimento da sentença coletiva, considerando a tese fixada no IRDR 21.
III. Razões de decidir
3. A tese fixada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.
4. De acordo com os autos, o exequente era servidor vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, órgão que sempre foi integrante da Administração Direta.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: "Os servidores que eram vinculados ao Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, uma vez que pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I; Decreto 4.162/78; Decreto-Lei 200/67; Lei 3.751/60. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839096, 0744376-58.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.